Tribunal: TJBA
Processo: 8072239-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072239-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CAMBIL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAURICIO DAMASCENO PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em execução fundada em Cédula de Crédito Rural, na qual o executado pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, a revisão da exigibilidade do débito com fundamento em frustração de safra e direito à renegociação, bem como a desconstituição da penhora incidente sobre imóvel rural dado em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade sem necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se a pretensão de renegociação da dívida fundada em frustração de safra e a alegação de abusividade de encargos podem ser examinadas por essa via processual; e (iii) determinar se a rejeição da exceção e a manutenção dos atos executivos violam o princípio da menor onerosidade e configuram cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias cognoscíveis de ofício ou comprováveis por prova pré-constituída, sendo inadequada para controvérsias que demandam dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A caracterização da pequena propriedade rural impenhorável exige demonstração cumulativa dos requisitos constitucionais e legais, especialmente quanto à dimensão do imóvel e sua exploração pela família, circunstâncias que reclamam instrução probatória incompatível com a via eleita.

O direito à prorrogação ou renegociação do crédito rural por frustração de safra depende da comprovação de pressupostos fáticos específicos e não pode ser reconhecido em exceção de pré-executividade, por envolver discussão de mérito da obrigação e eventual modificação do pacto executivo.

A alegação de abusividade de juros e encargos constitui matéria própria de embargos à execução, não se prestando a exceção de pré-executividade à substituição do meio processual adequado para revisão contratual.

A determinação de perícia técnica para avaliação do imóvel penhorado evidencia a observância do princípio da menor onerosidade ao devedor e afasta alegação de risco de alienação por preço vil ou de nulidade dos atos executivos.

A decisão agravada observa técnica processual adequada ao rejeitar matérias dependentes de prova e preservar o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre impenhorabilidade de pequena propriedade rural quando ausente prova pré-constituída dos requisitos legais.

A pretensão de renegociação de crédito rural fundada em frustração de safra exige comprovação fática e não pode ser apreciada na via estreita da exceção de pré-executividade.

A discussão sobre abusividade contratual em cédula de crédito rural deve ser veiculada pelo instrumento processual próprio, não pela exceção de pré-executividade.

A realização de perícia de avaliação do bem penhorado concretiza o princípio da menor onerosidade e legitima a manutenção dos atos executivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I; Resolução BCB nº 4.957/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJBA, AI nº 0012015-35.2013.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 18.04.2017; TJBA, AI nº 8021315-35.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 12.11.2021; TJBA, AI nº 8014734-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 01.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072239-74.2025.8.05.0000, em que figuram
como
agravante
ANTONIO CAMBIL DE OLIVEIRA e como a
gravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02